Tribunal: TJDFT
Processo: 0713258-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Embargos de declaração. Processual civil. Cumprimento De Sentença. Devedora. Executada. Sociedade empresarial. Empresa que passou por recuperação judicial. Processo de soerguimento. Extinção de fato e de direito. Sentença ainda não transitada em julgado. Plano de recuperação já executado. Recurso especial pendente de elucidação. Trânsito do executivo individual. Prosseguimento. Crédito não inserido no plano de recuperação. Viabilidade. Afirmação. Competência do Juízo recuperacional para os atos expropriatórios sobre o patrimônio da devedora. Questões já resolvidas em recurso antecedente. Renovação. Inviabilidade. Inobservância. Agravo parcialmente provido. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, provera parcialmente o agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferira o pedido de realização de pesquisas pelo Juízo, via sistema Renajud, destinado à apuração de veículos registrados em nome da devedora, ao fundamento de que o crédito que detêm as exequentes deve ser habilitado perante o Juízo Recuperacional, tendo em conta que a executada manejara processo de recuperação judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar acórdão que resolvera parcialmente positivamente a insurgência das embargadas almejando a determinação de realização de pesquisa via do sistema Renajud, como forma de localização de veículos automotores de titularidade da executada, ora embargante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.